Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
III - Tampouco podem os embargos de declaração serem utilizados para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV - Para fins de prequestionamento, suficiente que sejam analisadas as questões apresentadas, exceto aquelas que configuraram inovação recursal, não sendo necessária menção expressa a todos os artigos de lei ou da Constituição Federal supostamente violados.
V - Embargos rejeitados.